Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 c/c art. 62, IV, do Código Penal. O réu foi preso em flagrante, portando um revólver calibre .38, sem autorização legal, sob a alegação de que realizava transporte mediante pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dolo e a falta de prova da propriedade da arma afastam a tipicidade penal; e (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial enseja a atenuação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido independe da propriedade da arma e da motivação do agente, bastando a posse ou transporte sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. A alegação de ausência de dolo não prospera, pois o comportamento voluntário do agente ao portar e transportar a arma de fogo é suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal.
5. O simples fato de o réu ter sido surpreendido na posse do revólver, aliado aos depoimentos dos policiais, constitui prova harmônica e suficiente para embasar a condenação.
6. A confissão não foi reconhecida, uma vez que o réu exerceu o direito ao silêncio no inquérito e em juízo, e a manifestação extrajudicial feita durante a abordagem policial não foi utilizada como elemento de convicção judicial.
7. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo incabível a redução aquém do mínimo, conforme a Súmula 231 do STJ.
8. Mantiveram-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido independe da comprovação da propriedade da arma e da motivação do agente, bastando a posse ou transporte não autorizado.
2. A confissão extrajudicial não reconhecida como atenuante não implica redução da pena fixada no mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.